Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descumprimento contratual pelas rés, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. As rés Central Nacional Unimed e Unimed Rio apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta dos autos que os autores contrataram plano de saúde do Hospital Bom Samaritano S/S LTDA. Posteriormente, a terceira ré (corretora de plano de saúde) os convenceu de migrar para o plano de saúde da cooperativa da Unimed, sendo que na ocasião a autora pagou à terceira ré a quantia de R$ 3.000,00 (novembro de 2019) referentes à comissão de corretagem. Em 17/12/2019, a segunda autora necessitou utilizar os serviços do plano de saúde para tratar uma neoplasia maligna, no entanto, foi obrigada a pagar pela consulta e medicamentos necessários, que deveriam ter sido custeados pelo plano contratado, quando foi orientada a solicitar o comprovante de despesas hospitalares para posterior reembolso perante a UNIMED. Em 20/01/2020, a segunda autora novamente necessitou utilizar o plano de saúde e foi informada pela central de atendimento ao usuário que não constava nenhum vínculo contratual entre os requerentes e o plano.
4. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a assertiva inicial, há pertinência subjetiva das rés para que figurem no polo passivo da ação, porquanto os autores imputam a elas à inexecução do contrato de plano de saúde. Portanto, trata-se de matéria afeta à questão de mérito e como observado pelo juízo sentenciante: “(...) não se pode exigir do consumidor que saiba como as cooperativas UNIMED são constituídas. No presente caso, a proposta de adesão ao plano de saúde foi firmada com a ré CENTRAL UNIMED (Id. 54540870-pag.1/2), no entanto, no boleto de pagamento consta a ré UNIMED RIO (Id. 58839911-pag.1/2)”. Isso posto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas partes.
6. No caso concreto, em razão do inadimplemento contratual pelas rés que não efetivaram o plano de saúde, os autores requereram a resolução do contrato, o ressarcimento do valor pago pela comissão da corretora (R$ 3.000,00) e dos valores pagos por medicamentos (R$ 560,00) e consulta médica (R$ 200,00), os quais deveriam ter sido reembolsados caso o plano de saúde tivesse sido efetivado, cujos pedidos foram julgados procedentes.
7. A sentença não merece qualquer reparo. Nos termos art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
8. A intermediação e a contratação do plano de saúde da Unimed são fatos incontroversos. Os documentos constantes dos autos (ID n. 26445110, 26445117/88) comprovam os gatos dos autores com o pagamento de R$ 3.000 a título de comissão de corretagem, despesa com consulta e medicamentos, os quais devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.
9. Por fim, quanto ao dano morais, estes também devem ser mantidos. Indubitavelmente, os fatos caracterizam danos morais, pois atingem os direitos da personalidade. A negativa de autorização do plano de saúde, que não foi efetivado mesmo após a contratação, mormente porque a segunda autora é portadora de doença grave, neoplasia maligna de mama, abala a confiança e a boa-fé dos consumidores.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os dois autores se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.